Tribunal: TJBA
Processo: 8038119-12.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8038119-12.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: HORUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A Advogado(s): ARTHUR ALVARES DE QUEIROZ ARAUJO NETO, ALEXANDRE DE OLIVEIRA ARAUJO APELADO: MENDONCA PATRIMONIAL LTDA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PARCERIA IMOBILIÁRIA. INSTUTUIÇÃO DE CLÁSULA COMPROMISSÓRIA ARBITRAL. INCOMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. APLICABILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. VALIDADE DO COMPROMISSO ARBITRAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. DESÍDIA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. EXTINÇÃO PRESERVADA. RECURSO DESPROVIDO. I – Ação ajuizada com intuito de proceder o bloqueio de matrículas imobiliárias. Pacto contratual firmado entre as partes com instituição de compromisso arbitral. II – Alegação de nulidade da cláusula arbitral. Ineficiência das provas acostadas. Desídia do Tribunal Arbitral não comprovada. Preservação da vontade dos contratantes. III - Competência da Câmara Arbitral para dirimir o conflito. Incompetência da Justiça Comum. Extinção sem julgamento do mérito mantida. Precedentes do STJ e desta Corte. IV – Recurso desprovido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8038119-12.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante HORUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A e como apelada MENDONCA PATRIMONIAL LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto do relator.